Tribunal: STF
Processo: ARE 1365532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS DE CARGO DA ATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS REFERENTES AO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL – PASSAGEM PARA INATIVIDADE POSTERIOR À EMENDA CONSITUCIONAL N. 20/98 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/1998, restou vedada a possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social com a remuneração de cargo efetivo, ressalvados os cargos constitucionalmente cumuláveis em atividade. O artigo 11, da EC n. 20/98 trouxe exceção possibilitando que os servidores inativos que ingressassem em um segundo cargo público percebessem os vencimentos deste cargo em concomitância com os proventos de aposentadoria, vedando, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. A interpretação da referida exceção não pode ampliar seu sentido de modo a justificar sua incidência em hipótese em que a servidora ainda não percebia quaisquer proventos antes da EC n. 20/1998, tendo requerido a aposentadoria somente após sua publicação (fato novo). Ausente a demonstração de direito líquido e certo, cumpre a confirmação da r. sentença que denegou a segurança” (fl. 3, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998 (fl. 3, e-doc. 8).



    Afirma ter “o direito de acumular a remuneração do cargo de Professora Municipal de Belo Horizonte com os proventos de aposentadoria do Cargo de Técnico legislativo II da Câmara Municipal de Belo Horizonte, como dispõe o artigo 11, da Emenda Constitucional 20/98, tendo em vista que ingressou em ambos os cargos antes da data de publicação da citada emenda constitucional” (sic, fl. 2, e-doc. 8).



    Adverte que “não se pode permitir a retroatividade da EC n° 20/98 para prejudicar o direito adquirido da recorrente” (fl. 6, e-doc. 8).



    Assinala que “exerce legalmente desde 30 de janeiro de 1992 a acumulação dos cargos” (fl. 10, e-doc. 8).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela pretensa incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 1.290.696, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.3.2021 e RE n. 1.130.871-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.1.2019) e ausência de ofensa à al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 2-3, e-doc. 10).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que o acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Anota os “julgamentos históricos contidos nos recursos RE 547389 RJ, RE 163.204-SP, RE81729-SP, ERE-68480, MS-19902, RE-77237-SP e RE-76241-RJ” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    Argumenta ser “desfavorável e ilegal considerar a aposentadoria como ato novo somente para impedir que a agravante possa agora acumular os proventos de aposentadoria do Cargo de Técnico legislativo II da Câmara Municipal de Belo Horizonte com a remuneração do cargo de Professora Municipal de Belo Horizonte” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Afirma que “trabalhou normalmente, nos dois cargos públicos e recebeu remuneração em ambos respaldada pela Corregedoria Municipal de Belo Horizonte, fazendo agora jus a acumulação dos proventos de aposentadoria do cargo de Técnico Legislativo II na Câmara Municipal de Belo Horizonte com a remuneração do cargo de Professora do Município de Belo Horizonte, em virtude de ter iniciado em ambos os cargos antes da Emenda Constitucional n° 20/98” (fl. 10, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante.



    5. Dispõe-se no § 10º do art. 37 da Constituição da República:



    “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou a impossibilidade da agravante acumular proventos com vencimentos:



    “A impetrante relata em sua inicial que inicialmente requereu em 09/06/2017 sua aposentadoria nos cargos de Técnico Legislativo II junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte e no cargo de Professora Municipal de Belo Horizonte, considerando que exerce legalmente a acumulação dos dois cargos desde 30/01/1992, portanto, antes da EC n. 20/98. Afirma que o pleito administrativo foi negado pela Corregedoria sob o fundamento de que ‘a aposentadoria é um ato novo, e, portanto, aplica-se o disposto no artigo 37, inciso XVI e § 10 da Constituição da República de 1988’. Argumenta que tendo sido indeferido seu processo de aposentadoria, solicitou novo processo requerendo a aposentadoria somente no cargo de Técnico Legislativo II na Câmara Municipal de Belo Horizonte, porém, novamente houve o indeferimento sob o mesmo fundamento anterior e, ainda, a determinação de que a aposentadoria no cargo de Técnico Legislativo somente ocorreria com o desligamento do cargo de Professor Municipal. 



    Logo, no presente caso, não há como descuidar de que a impetrante encontrava-se em exercício dos dois cargos mencionados quando da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998. A cumulação do exercício dos cargos com fundamento em parecer favorável era admitida e foi exercida de boa-fé pela impetrante, como constou do processo administrativo, porém, em caso de aposentadoria (ato novo) descabe falar em direito líquido e certo. 



    (…) A Emenda Constitucional n. 20/98, em seu artigo 11, excluiu da vedação de acumular proventos e vencimentos a situação dos servidores inativos que tenham ingressado novamente no serviço público por concurso de provas ou de provas e títulos, até a data de sua publicação. Assim restaram convalidados os atos administrativos anteriormente praticados em desacordo com as disposições do artigo 37, XVI, da Constituição da República. 



    Contudo, o mencionado dispositivo deve ser interpretado restritivamente, não alcançando a situação relatada pela impetrante, uma vez que antes da publicação da EC n. 20/98 não era inativa em quaisquer dos cargos, recebendo dois vencimentos e nenhum provento. 



    (…) Oportunamente, esclareço que eventual pretensão de discussão da impetrante acerca da possibilidade de acumulação dos cargos nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República, em razão de compatibilidade de horários exigiria dilação probatória o que não encontra espaço no remédio constitucional escolhido” (fls. 8, 9, 10, 11, e-doc. 4)



    6. O acordão recorrido contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no sentido de ser possível a acumulação de proventos com vencimentos para cargos acumuláveis. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 802.177-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.8.2014).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. C.F., art. 37, XVI, XVII. I. - A acumulação de proventos e vencimentos somente e permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. C.F., art. 37, XVI, XVII; art. 95, parágrafo único, I. Na vigência da Constituição de 1946, art. 185, que continha norma igual a que está inscrita no art. 37, XVI, CF/88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era no sentido da impossibilidade da acumulação de proventos com vencimentos, salvo se os cargos de que decorrem essas remunerações fossem acumuláveis. II. - Precedentes do STF: RE-81729-SP, ERE-68480, MS-19902, RE-77237-SP, RE-76241-RJ. III. - R.E. conhecido e provido” (RE n. 163.204, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 31.3.1995).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.264.122-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    O que não se admite, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é a acumulação de proventos com vencimentos quando oriundos do mesmo cargo público, com exceção do disposto no art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998. Também não se admite a acumulação tríplice de remunerações, conforme o Tema 921 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.235.897-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acumulação de um provento de aposentadoria com dois vencimentos da atividade. 3. Impossibilidade. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. 5. Vedada em qualquer caso a cumulação tríplice de remunerações. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 328.109-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2011).



    7. Na espécie, a agravante acumulou licitamente o cargo de “Técnica legislativa II da Câmara Municipal de Belo Horizonte” e de “Professora Municipal de Belo Horizonte”. Portanto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao impedir a agravante de cumular proventos com vencimentos. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar o retorno dos autos à origem para julgar como de direito. 



    Publique-se . 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora